Tribunal: TJMT
Processo: 0015447-97.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015447-97.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AQUILINO JOAO ZORZI - CPF: 191.323.019-87 (APELADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), NARA REGINA DA SILVA VENEGA - CPF: 604.052.361-15 (ADVOGADO), RENATA GONCALVES CHMIELESKI - CPF: 876.137.431-87 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – LIMITE RECURSAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – FEITO CONTESTADO – AÇÃO LITIGIOSA - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Se o mérito da ação de adjudicação compulsória não é alvo recursal, tacitamente concordando com a sentença, consolidado esta a coisa julgada parcial da sentença, sendo desnecessário manifestação do Tribunal a respeito.

(2) -
A condição de falida, por si só, não é suficiente para que seja concedida a assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. É necessário que a pessoa jurídica falida comprove, pois a sua insuficiência financeira, o que não restou comprovado nos autos.

(3) – Não há como albergar pretensão de condenação do autor nos custos processuais e honorários advocatícios, sob égide do princípio da causalidade quando a parte/ré, ao invés de aceitar o pedido, o contesta em todos os termos, tornando-se coisa litigiosa.

(4) – Não existe dispositivo legal que exclui a massa falida da obrigação do pagamento dos honorários de sucumbência. Estes pertencem exclusivamente ao advogado; somente ele pode dispor dela, ao seu talante e está eriçada em nível de verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por Aquilino João Zorzi em face de Trese – Construtora e Incorporadora Ltda., todos identificados nos autos. Como causa de pedir da prestação jurisdicional reclamada informa que adquiriu o lote 21, quadra 52, Jardim do Estados, Cidade de Várzea Grande, em 21/02/1998, conforme cessão de direitos, de Jorge Leonel Pedroso. Que o referido lote, em nome da requerida está averbada a venda em nome do cedente.

Alcançando a fase de sentença, o magistrado que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, julgou procedente o pleito, determinou a baixa da indisponibilidade do bem, em face de a requerida constituir em massa falida, autorizando a adjudicação em favor do autor, atos outros para cumprimento da determinação e condenou a ré, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

Sustenta a apelante, em grau recursal, a necessidade de, em primeiro aspecto, conceder a justiça gratuita, ante a demonstração da HIPOSSUFICIÊNCIA da mesma (massa falida) e, por outro lado, exonerá-la da obrigação na composição dos custos do processo e honorários advocatícios.

Não houve apresentação de resposta por parte do autor/apelado.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento.

Sebastião de Moraes Filho.

(Desembargador/Relator)

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os pontos recursais, limites estabelecidos a serem vistos pelo Tribunal resumem a duas situações: a) – deferimento da gratuidade da justiça, eis que a apelante, por se tratar de massa falida, não tem condições de arcar com o pagamento dos custos do processo e, de igual forma, em primeiro aspecto, anotar que a sucumbência deve ser da o autor, égide do principio da causalidade e, em segundo plano, desonerá-la do pagamento dos honorários advocatícios.

Isto porque, a rigor do art. 1013 do CPC, a apelação devolve ao Tribunal a matéria impugnada. Em relação ao mérito, não reside, nem mesmo de soslaio, pretensão de reforma da decisão e, basicamente, o recurso aviado foi no sentido de reformar a sentença nos aspectos delineados acima. Desta forma, em relação ao direito material perseguido pelo autor, adjudicação daquele lote, pela aceitação tácita da decisão, nesta parte já está consolidado em coisa julgada material, ficando aqui o necessário registro.

A teoria dos capítulos da sentença e da formação da coisa julgada material parcial dela não é apenas uma lógica jurídica, como também vai de encontro dos anseios do processo civil moderno e deve ser visto, justamente, quando o novo CPC, autoriza o julgamento parcial de mérito (356 do CPC) e visa justamente à celeridade e a efetividade do processo em face desta estar albergada pelo artigo 5o, inciso LXXVIII, da Carta Constitucional vigente.

Desta forma, não reside qualquer sentido jurídico que uma m, ateria que já não mais pode ser objeto de recurso não transite em julgado apenas porque o processo em que está vinculado ainda não se encerrou.

Feitas estas observações necessárias, em atentando ao limites do recurso temos:

(I) -
Da gratuidade da Justiça
– Não basta alegar tratar-se de massa falida. Indispensável a comprovação de que não tem condições de suportar com o pagamento dos custos processuais, isto é, na dicção do prescrito no artigo 98 do CPC, demonstração de indisponibilidade financeira. A condição de falida, por si só, não é suficiente para que seja concedida a assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. É necessário que a pessoa jurídica falida comprove, pois a sua insuficiência financeira, o que não restou comprovado nos autos. E, baixando os fatos à realidade, não é crível que a massa falida, do porte da TRESE CONSTRUTORA, conhecida em todos os cantos da cuiabania, não tenha menos de quatrocentos reais para o pagamento do recurso aviado e seu porte de regresso.

Diga-se de passagem, fatos públicos e notórios não dependem de provas, materializam-se por si só (art. 374, inciso I, Código de Processo Civil).

Por outro lado, temos a Súmula 86 do TST ode afirma que a massa falida não é excluída em relação ao pagamento dos custos do processo, porém, não se admite tão somente que, à falta de tal requisito, seja contemplada pela deserção.

Mas, em face da celeridade da prestação jurisdicional editada pelo inciso LXXVII, do artigo 5o da Constituição Federal e em se tratando de IDOSO o autor, hoje com mais de 73 anos, albergado no seu estatuto, para que o feito se desenvolva regularmente, não reside como albergar a pretensão do apelante, no que tange a isenção do pagamento dos custos do processo. Entretanto, faculto à apelante, com amparo no § 6o, do art. 98 do CPC, visto com flexibilidade, resta concedido a apelante o prazo de 60 (sessenta) dias para quitação das custas, sob pena de inscrição em dívida ativa estadual.

(II) -
Do princípio da causalidade

- Com relação ao segundo aspecto, aplicar o princípio da causalidade para condenar o autor no pagamento da verba honorária, não tem qualquer apoio jurídico a respeito desta pretensão esposada. Tal procedimento seria, em tese, albergada se, verificando os autos, não houvesse pretensão resistida por parte da apelada. Às fls. 80/82, a massa falida, via de seu administrador e pelo seu advogado, contestou o mérito da ação, anotando que o autor não comprovou a quitação do contrato, defendendo de forma surreal o que somente poderia ser feito pelo cedente. E, de outro lado envereda-se em contestar ate a posse do autor.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa a demanda ou incidente processual deve arcar com os custos do processo, emolumentos e honorários advocatícios.

No caso, ao propor contestação, sendo vencido em seus argumentos, temos aqui que a massa falida sucumbiu, sendo a ação julgada em seu desfavor e, por tal viés, não reside como albergar a tese do princípio da causalidade.

Mutatis mutandis, de rigor registrar as seguintes ementas que, conquanto de lide diversa, bem se amolda no caso em se anota o princípio da pretensão resistida.

"EMENTA: CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) - DOCUMENTO APRESENTADOS JUNTO À CONTESTAÇÃO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO - PROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PLEITO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. - A apresentação de plano pelo réu da documentação requerida implica em reconhecimento do pedido, ensejando sua procedência nos termos do art. 269, II do CPC; - Comprovada a tentativa de se obter os documentos previamente pelas vias administrativas, solicitação não atendida pelo réu, é cabível a condenação deste aos ônus de sucumbência, por ter dado causa ao ajuizamento da ação.” (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.10.231991-0/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. MOTA E SILVA - 18a CÂMARA CÍVEL - PUB. 15.04.2011)(g.n.)

“EMENTA: AÇÃO CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO A CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE. Havendo a recusa de fornecimento de documentos solicitados pela via administrativa, com a apresentação destes apenas após a instauração do procedimento judicial, importa no reconhecimento da procedência do pedido pelo requerido, tendo este, via de conseqüência, que arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.” (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0145.08.477518-1/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. ELPÍDIO DONIZETTI - 18a CÂMARA CÍVEL - PUB. 08.02.2010)’.

(III) -
Da exoneração do pagamento dos honorários.
Não tem qualquer apoio jurídico nesta pretensão. Ora, se nem mesmo em relação aos custos do processo tem direito a isenção a massa falida, no caso concreto, como á anotado linhas acima, muito menos em relação aos honorários advocatícios de sucumbência. Estes pertencem ao advogado e somente ele pode dispor de cobrar ou não esta verba, que decorre da aplicação do artigo 22 da Lei 8.206/90 c/c o estabelecido no artigo 85 do Código de Processo Civil, tratando-se, inclusive, de verba conceituada como caráter alimentar.

E, ate para os HIPOSSUFICIENTES, que não é o caso contemplado neste recurso, a rigor do previsto no § 3o, do artigo 98, do CPC, não reside isenção deste verba que pertence ao advogado, visando remunerá-lo pelos serviços desempenhados no processo, apenas suspendendo pelo prazo de cinco (05) anos a execução e, mesmo assim, conseguindo o credor localizar bens penhoráveis do devedor esta situação restará suspensa, quanto mais ainda em se tratando de massa falida do quilate da TRESE CONSTRUTORA.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020